Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-80.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000186-80.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEX MURILO DE SOUZA BRANDAO

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, HORLAN REAL MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
PAD.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA.
NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE
INÉPCIA DE PETIÇÃ
O ACOLHIDA DE OFÍCIO
.

MÉRITO.
MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em seu recurso de Apelação,
o Estado da Bahia argui, preliminarmente, que a sentença exarada pelo juízo primevo fora extrapetita, na medida em que realizou disposições acerca do
Ato Administrativo 06D/4621-12/13, publicado em separata no BGO nº 189, de 07/10/2013, uma vez que a Exordial, momento algum, faz menção a este PAD, mas sim àquele que fora deflagrado no ano de 2008 e finalizado em 2014.

2. Por sua vez, a sentença possui como argumentação central o princípio da celeridade e a suposta ampliação dos pleitos contidos na Inicial através de petição intitulada “Chamamento do Feito à Ordem”.

3. Pois bem, a

exordial fundamenta-se na necessidade de anulação do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do autor em 10 de novembro de 2008, alterado pela portaria publicada no BGO nº 229 de 14 de dezembro de 20
10
,
a qual
culmin
ou, no ano de 2014

(BGO nº 26 de 06 de fevereiro de 2014)
na sua demissão.

4.
Entretanto, quando da prolação da sentença, vê-se que
esta
realiza a anulação da
instauração do PAD

contra o
recorrido que está contida
Ato Administrativo 06D/4621-12/13, publicado em separata no BGO nº 189, de 07/10/2013,
o qual é relativo ao PAD nº Correg 05D/4621-12/13,
e que
apenas foi solucionado no BGO nº 12 de 26 de março de 2016.
Ou seja, a sentença realiza análise da legalidade de Processo Administrativo Disciplinar deflagrado posteriormente àquele questionado pela exordial sob a fundamentação de que seria possível realizar tais disposições para garantir a celeridade processual
.

5.
A
redação do “Chamamento do Feito à Ordem” é extremamente nebulosa, citando os mais diversos processos em que o Autor entende que houve sancionamento favorável a si, sem, no entanto cumprir a máxima do art. 329, I do CPC que expõe a necessidade de claro pedido de ampliação dos pedidos autorais, sendo impossível a argumentação de que este amálgama de alegações peticionado tenha ocasionado oportunidade ao juízo para a análise do Processo Administrativo sob comento.
Sendo assim,
não há meramente o proferimento do provimento jurisdicional fora
dos limites que lhe foram postos pela lide,
mas verdadeiro caso de se reconhecer a inépcia deste peticionamento intitulado “Chamamento do Feito à Ordem” vez que, sob nenhum ângulo de análise, este pode ser considerado um verdadeiro aditamento à exordial.

6.
Embora
não seja caso de acolhimento da preliminar de nulidade por sentença extrapetita arguida pelo Estado da Bahia, a matéria relativa ao Ato Administrativo 06D/4621-12/13, publicado em separata no BGO nº 189, de 07/10/2013, não poderia ser alvo da sentença vez que jamais fora objeto desta ação ante a inépcia do peticionamento que intentou ser reconhecido como emenda à exordial,
sendo patente a nulidade deste capítulo de sentença
.

7
.
No entanto, o vício de nulidade do qual padece o presente provimento jurisdicional
não se afigura em mácula do
decisum
por completo,
sendo possível a
análise
do capítulo de sentença referente à
decisão administrativa combatida
pelo Autor, a qual fora
publicada no D.O.E. do dia 06.02.2014
.

8
. V
ê-se que assiste razão ao Ente Estatal, diante da completa impossibilidade de se analisar os efeitos da demissão
referentes à decisão administrativa ora combatida publicada no D.O.E. do dia 06.02.2014
, uma vez que já existe Acórdão transitado em julgado discorrendo acerca da matéria no bojo do Processo nº
0304210-68.2014.8.05.0146
.
Na oportunidade, restou consignada a nulidade do ato administrativo sob análise e a determinação de reintegração do Servidor em questão.

9.
Imperioso, portanto, o acolhimento da tese apresentada pelo Ente Estatal, para declarar a extinção do processo sem resolução de mérito, por malferimento à coisa julgada material.

10
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000186-80.2020.8.05.0191
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ALEX MURILO DE SOUZA BRANDAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .